Tribunal: TJSP
Processo: 2272592-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA AUTORIZAR A DISPENSAÇÃO DE APARELHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VISLUMBRA, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, A PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 CPC - EXIGÊNCIAS DELINEADAS PELO STJ NO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA AUTORIZAR A DISPENSAÇÃO DE APARELHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VISLUMBRA, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, A PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 CPC - EXIGÊNCIAS DELINEADAS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP No 1.657.156-RJ (TEMA 106) QUE DEVEM SER OBSERVADAS, EIS QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 4/11/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.